Tribunal: TJDFT
Processo: 0730350-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOMÓVEL. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 835, inciso XII, do CPC, autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
2. No caso, verifica-se que as consultas realizadas nos sistemas de buscas disponíveis no juízo de primeiro grau restaram infrutíferas, razão pela qual a penhora dos direitos aquisitivos do automóvel é a única medida atual para garantir a execução da dívida.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.